Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra a decisão que, na execução de título extrajudicial movida pelo agravado, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira (Banco Itaú Unibanco S/A) para informar a natureza da conta em que houve o bloqueio via Bacenjud. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a não expedição do pretendido ofício pode acarretar violação ao princípio da ampla defesa, pois a Defensoria Pública, no exercício de curadora especial, não dispõe de elementos para aferir a natureza da conta sobre a qual incidiu o bloqueio judicial. Argumenta que tendo em conta os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as instituições integrantes do sistema judicial e do contraditório efetivo é medida que se impõe a expedição de ofício à instituição bancária em tais casos (valores bloqueados e pessoa assente, representada pela curadoria especial). Postula a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC/2015). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. Isso porque compete à executada demonstrar que os valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC; in verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. A executada foi citada por edital e seus interesses são defendidos por curador especial. No entanto, o fato de a Defensoria Pública não dispor de elementos fáticos para saber qual a natureza da conta bancária sobre a qual incidiu o bloqueio judicial não justifica a expedição de ofício do modo requerido. Afinal, a ausência de conhecimento da realidade fática desonera o curador especial de impugnar de forma especificada, nos termos do parágrafo único do art. 341 do CPC. Depois, a possibilidade de penhora sobre ativos financeiros é a regra, de modo que a impenhorabilidade das verbas constritas, enquanto norma de exceção, deve ser arguida e comprovada pela própria devedora, não sendo possível exigir do juízo a diligência de verificar a sua natureza junto à Instituição Financeira, sob pena inclusive de imparcialidade. Frise-se que o prazo para impugnação à penhora é de cinco dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do CPC, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira. Ademais, o simples pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco interrompe ou suspende o prazo legal. Por fim, o executado sequer compareceu aos autos para reclamar da quantia bloqueada, o que afasta, em princípio, a possível impenhorabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.